Tribunal: STF
Processo: Rcl 81031
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sinésio Lopes Souto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0000846-34.2024.5.10.0014), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 43 e violado o que decidido por esta CORTE na ADI 7.229, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante, Sinésio Lopes Souto, é empregado público da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB desde 1997, tendo ingressado nos quadros funcionais da Empresa por meio de aprovação em concurso público para cargo de nível médio (Agente de Suporte B-nível II). 



    [...]



    A pretensão do reclamante, na reclamação trabalhista da origem, assim como a de outros inúmeros empregados de nível médio que ajuizaram ações semelhantes, é a de que fosse promovido na carreira, de forma isonômica e proporcional à promoção concedida aos empregados de nível fundamental, descaracterizando-se com isso a equiparação dos cargos de nível médio e fundamental e, assim, desconfigurando-se a prática do provimento derivado. 



    Em 23.8.2024, o juízo da 14ª Vara do Trabalho de Brasília/DF julgou improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante, validando as cláusulas dos acordos coletivos de trabalho que transpuseram os empregados ocupantes de cargos de nível fundamental a cargos de nível médio. 



    Em 4.12.2024, ao julgar o recurso ordinário do reclamante, a 3ª Turma do TRT 10 demonstrou estar ciente da transposição dos cargos de nível fundamental para cargos de nível médio ocorrida na CAESB por acordo coletivo de trabalho, e consentiu com a prática, fundamentando a decisão no Tema 1.046 da repercussão geral, sem se manifestar quanto ao provimento derivado de cargos, vedado por ferir a regra constitucional do concurso público. 



    Ao negar provimento ao recurso ordinário do reclamante, validando os termos das Cláusulas de acordos coletivos de trabalho celebrados pela Empresa, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região afrontou os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal invocados na presente reclamação. Assim, necessária a cassação do acórdão reclamado, com a determinação de que outro seja proferido em conformidade com a Súmula Vinculante n. 43 e com a tese jurídica firmada pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.229. 



    [...]



    Verifica-se que a Caesb primeiramente submeteu os cargos de nível médio e fundamental a uma mesma denominação (Agente de Suporte ao Negócio - GSN) e, posteriormente, no Acordo Coletivo de Trabalho seguinte, equiparou os salários desses empregados, evidenciando-se com isso provimento derivado, com afronta à regra do concurso público, estabelecida no art. 37, II, da CF/88. 



    A diferença salarial dos cargos de 1º e 2º graus, reduzida gradualmente a partir do SGPC 2010, foi completamente anulada com a aplicação da Cláusula 38ª do 2º Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2021, que instituiu o enquadramento cego por tempo de serviço, sem considerar o patamar salarial inicial das carreiras, a complexidade dos cargos, o nível de escolaridade e a trajetória funcional. 



    Vale ressaltar que o Reclamante pleiteia na origem a concessão isonômica dos avanços concedidos aos profissionais de 1º grau, uma vez que seu degrau inicial na carreira era, evidentemente, superior ao dos profissionais de nível fundamental. Essa diferenciação salarial foi totalmente desconsiderada e anulada com a aplicação do PCCS 2021, estagnando e defasando a remuneração do Reclamante, relativamente aos demais integrantes da carreira.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “a cassação do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, na Reclamação Trabalhista n. 0000846- 34.2024.5.10.0014, bem como da decisão dos embargos de declaração, e a determinação de que nova decisão seja proferida, coma devida observância do enunciado da Súmula Vinculante n. 43 e da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.229”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DERIFO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Os parâmetros de confronto suscitados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADI 7.229, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 43, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Ainda, no julgamento da ADI 7.229, esta CORTE firmou o entendimento de que “a transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88”. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Acre. Polícia Penal. Transformação de cargos. 



    1 Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto normas constitucionais do Estado do Acre que alteraram o regime jurídico da carreira de Policial Penal. 



    2. A pretexto de promover reestruturação na carreira, tais normas tornaram viável a investidura de Motoristas Penitenciários em cargos de Policial Penal. Por serem carreiras com atribuições e exigências para provimento distintas, há violação ao art. 37, II, da Constituição. 



    3. Ação direta cujo pedido se julga procedente. 



    Tese: A transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88”.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não se constata qualquer violação aos paradigmas de confronto invocados.



    Na origem, a discussão está relacionada à pretensão da parte autora, empregado de nível médio da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, de reenquadramento funcional na nova estrutura salarial vigente desde 2021, com elevação ao degrau 35 da tabela salarial vigente, nos mesmos moldes da suposta promoção concedida aos empregados de nível fundamental.



    Segundo alega o Reclamante, “além de inconstitucional, essa manobra constante nos ACTs da CAESB – e declarada válida na decisão reclamada – evidenciou e agravou o prejuízo suportado pelo autor, que foi privado do direito à isonomia. Isso porque não lhe foi assegurada a mesma progressão salarial concedida aos profissionais de nível fundamental (carreira A-I)” (eDoc. 1, fl. 15), o que, em seu entender, revelaria a prática de provimento derivado gerada por cláusulas de acordo coletivo que teriam permitido a transposição dos empregados de nível fundamental aos cargos de nível médio, em afronta aos precedentes vinculantes deste TRIBUNAL.



    O Tribunal reclamado negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação originária, ora Reclamante, mantendo a sentença de improcedência do pedido, sob os seguintes fundamentos: 



    “O reclamante afirma, na inicial, que ingressou na reclamada mediante concurso público em 23/09/1998, no cargo de Agente Operacional e Agente de Suporte B-II, no estágio II da carreira vinculado ao PCCS 1997, quando o requisito para o ingresso era a escolaridade de 2º grau completo e curso de formação; 



    Sustenta que em 2010, com a implantação do Sistema de Gestão de Competências (SGPC), a reclamada cometeu o primeiro ato prejudicial à sua carreira, ao proceder a renomeação e a transposição dos cargos de Agente Operacional e Agente de Suporte A, que exigiam no ingresso, escolaridade até o 1º grau completo, para Agente de Suporte ao Negócio e Agente de Sistema de Saneamento - GSN e GSS respectivamente.



    Diz que os referidos cargos foram alçados a estágios superiores e equiparados à mesma carreira do cargo do autor (Agente de Suporte B - estágio II), desconsiderando a distinção dos níveis de escolaridade e degraus iniciais da carreira. 



    [...]



    Sustenta que, em abril de 2021, deveria ter sido enquadrado no degrau 27, considerando o degrau 23 e somado, ainda, mais 4 degraus relativos ao ano de 2021, conforme regra prevista em acordo coletivo e efetivada em relação aos demais empregados da empresa e, assim, no ano de 2023, ter alcançado o degrau 35.



    [...]



    Como se vê, o inconformismo do reclamante quanto ao seu enquadramento ao nível salarial correspondente ao degrau 23 não procede. As condições foram avençadas entre a reclamada e o sindicato da categoria, ademais, são claras ao fixar o tempo de serviço na empresa para o posicionamento na nova estrutura salarial do PCCS 2020.



    Frisa-se que ocorreu a elevação dos pisos e tetos salariais de acordo com o nível de escolaridade exigido, por ocasião da equiparação das tabelas. Veja-se: A escolaridade nível médio tinha 3 pisos salariais de acordo com o cargo, assim: Agente de Sistema de Saneamento GSS - R$ 2.805,04; Agente de Suporte de Negócios - GSN - R$ 3.917,04 e o Agente de Operação de Sistemas de Saneamento - GSO - R$ 4.041,51, com a implantação de tabela salarial em abril de 2021 o piso passou a ser único para os três cargos R$ 4.041,51, ocorrendo o mesmo com o teto (a fls. 478 a 949).



    Constata-se que houve equiparação de salário dentro da mesma carreira e mesmo nível de escolaridade, a fls. 478. Como o cargo ocupado pelo reclamante já se encontrava enquadrado no nível médio, desde o ingresso e o obreiro contava com 23 anos de empresa não houve avanços a serem concedidos.



    Ressalta-se que a admissão do obreiro, desde o início da carreira, no estágio II, não aumenta o tempo de empresa, que é critério estabelecido na Cláusula 38ª do 2º Termo Aditivo ao ACT de 2019/2021 para o enquadramento da tabela salarial. 



    Oportuno assentar que a alegação obreira de que deveria ser enquadrado no degrau 27 e ainda receber mais 4 degraus no ano de 2021 para em 2023 alcançar o 35º degrau, não encontra razoabilidade, visto que o degrau 35 é final de carreira e o reclamante conta com apenas 23 anos de serviço.” (grifo acrescido) (eDoc. 17)



    Como se vê, o Juízo reclamado julgou improcedente o pedido autoral de reenquadramento funcional sob o fundamento de que o direito postulado não estaria previsto nas cláusulas dos acordos coletivos que regem sua categoria profissional, válidas e vigentes para todos os efeitos, à luz do art. 7º, inciso XXVI, da CF/88, do art. 611, inciso III, da CLT e, ainda, do quanto decidido por esta CORTE no Tema 1.046-RG, em que assentada a tese de que “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Por outro lado, o contexto da Súmula Vinculante 43 está relacionado à inconstitucionalidade da modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    Da mesma forma, a tese fixada pela CORTE na ADI 7.229, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Redator p/ Acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, assenta a inconstitucionalidade da transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, por constituir forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88.



    A situação, portanto, é distinta da hipótese dos autos, em que não se trata de provimento derivado em cargo diverso ao que o empregado público foi inicialmente investido, mas, sim, de alteração no Plano de Cargos e Salários da empregadora que, por meio de Acordo Coletivo de Trabalho, passou a adotar como critério único de progressão salarial o tempo de empresa de cada empregado.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente